Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-98.2012.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARMANDO XAVIER DA COSTA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

Número do Protocolo: 130699/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ARMANDO XAVIER DA COSTA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta por Armando Xavier da Costa contra a sentença de fls. 75/78, proferida em ação ordinária de cobrança proposta por este contra o Município de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do apelante para condenar o Município apenas ao pagamento do FGTS relativo ao período em que o autor prestou serviços ao Município.
Assevera que mesmo sendo reconhecida a nulidade dos contratos de trabalho, foi o próprio Município quem deu causa à respectiva irregularidade, além de ter se beneficiado dos seus serviços.
Aduz que a sentença deve ser reformada porquanto faz jus ao recebimento de férias e 13º salário decorrentes do período dos serviços prestados.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos da inicial de forma integral.
Não há contrarrazões (fls. 108).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 118/verso).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação interposta por Armando Xavier da Costa contra a sentença de fls. 75/78, proferida em ação ordinária de cobrança proposta por este contra o Município de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento apenas do FGTS relativo ao período em que o autor prestou serviços ao Município.
Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declaro indevido o pagamento de férias, multa rescisória, décimo terceiro salário e demais verbas pleiteadas e condeno o requerido ao pagamento apenas do FGTS à autora, referente ao período de 10/09/2009 a 05/06/2012, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/03/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela.
Condeno o requerido ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas e honorários advocatícios e condeno o autor ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC, ficando a cobrança das verbas suspensas, ante a justiça gratuita deferida ao autor. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa (artigo 85 do CPC).
Esta sentença não se submeterá ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I e III do CPC.
Após o trânsito em julgado, extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao Ministério Público, ante a informação de que a Administração Pública tem efetuado contratação de prestação de serviços contínuas e, arquive-se com as cautelas legais.
(...). (fls. 77verso/78).

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.
Verifica-se que o apelante exerceu a função de vigilante de captação de água no Rio Bugres para a Prefeitura do Município de Barra do Bugres durante o período compreendido entre 10 de setembro de 2009 a 5 de junho de 2012, consoante se verifica dos documentos acostados à inicial (recibos emitidos à Prefeitura do Município e comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias).
As informações foram confirmadas pelo Município em sua contestação (fls. 48).
Pois bem.
Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.
No caso, não há comprovação de que o apelante se submeteu a processo seletivo simplificado e muito menos de que a contratação tenha atendido aos requisitos legais. O período em que o apelante permaneceu contratado pelo Município, exercendo a função de vigilante de captação de água no Rio Bugres por mais de dois (2) anos e oito (8) meses, além de extrapolar os prazos previstos em lei, demonstra que a Administração não tinha interesse algum em contratação temporária; ao contrário, é muito nítido que a necessidade era permanente, circunstâncias a nulificá-lo.
E, em decorrência da nulidade do contrato, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, quando não recolhidos, bem como do saldo de salário, quando houver.
De fato, no julgamento do recurso extraordinário nº 765320/MG, em sede de Repercussão Geral, decidiu o Supremo Tribunal Federal, em 19 de setembro de 2016, publicado em 23 de setembro de 2016:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 765320/MG repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de setembro de 2016).

Logo, em razão da nulidade da contratação temporária e do entendimento do Supremo Tribunal Federal não faz jus o apelante ao recebimento de décimo terceiro (13º) salário e férias.
Quanto à atualização do débito, na sentença foi arbitrado:

(...) julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declaro indevido o pagamento de férias, multa rescisória, décimo terceiro salário e demais verbas pleiteadas e condeno o requerido ao pagamento apenas do FGTS à autora, referente ao período de 10/09/2009 a 05/06/2012, corrigidos monetariamente pela TR, até 25/03/2015, e a partir desta data, pelo IPCA-E, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos devidos a partir do vencimento de cada parcela. (...). (fls. 77verso).

Em que pese não ter sido matéria arguida na apelação, é possível alterar, de ofício, questão relativa à correção monetária e juros incidentes, quando fixados equivocadamente, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...).
(...) A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial. Precedentes. (STJ, Corte Especial, Resp 1112524/DF, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2010).

[...] O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a alteração do termo inicial dos juros de mora pelo Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura reformatio in pejus. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 832696/SC, relator Ministro Sérgio kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

Daí decorrente, verifica-se a necessidade de adequar a atualização do débito conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema nº 810), em repercussão geral, no sentido de que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

[...] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019. (STF, Tribunal Pleno, RE 870947 repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de outubro de 2019).

Logo, em relação à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2012). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e, de ofício, determinar que a atualização do débito observe o decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR